Tribunal: TJSP
Processo: 1000408-14.2024.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Natureza infringente - Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição tampouco obscuridade na decisão embargada - Presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em omissão - Justiça gratuita concedida à ré – Pedido formulado na reconvenção e não apreciado no decorrer do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Natureza infringente - Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição tampouco obscuridade na decisão embargada - Presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em omissão - Justiça gratuita concedida à ré – Pedido formulado na reconvenção e não apreciado no decorrer do trâmite processual - Entendimento sedimentado pelo STJ de que, inexistente expressa denegação, por decisão fundamentada, tem-se por presumida a concessão tácita do benefício da assistência judiciária gratuita - Inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.